Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-34.2021.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000763-34.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAYANAKU AWETI - CPF: 037.695.531-79 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE NÃO ALFABETIZADO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NULIDADE DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratado de consumidor analfabeto, a regularidade da relação jurídica está atrelada à comprovação, de forma inconteste, da efetiva exposição, ao mutuário, de forma clara e didática, de todas as informações e implicações econômicas, alusivas ao negócio celebrado, em estrita observância ao disposto no artigo 6o, III, do CDC.

2. Demonstrada a violação à boa-fé subjetiva por parte do fornecedor, deve ser deferida a restituição em dobro do indébito, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
KAYANAKU AWETI
, com escopo de obter a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”, proposta em face do
BANCO BRADESCO S/A
, de forma a atribuir à parte autora o ônus sucumbencial, além de condená-la ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a autora sustenta a nulidade do contrato, porque firmado por pessoa indígena e analfabeta, sem a adoção das formalidades necessárias. Acrescenta que a instituição financeira não comprovou o repasse do valor supostamente contratado e discorre acerca do dever de indenizar, com o que pugna pelo reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, além do afastamento da sanção fixada na sentença.

Contrarrazões no id. 107402036.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte autora formulou pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, ao fundamento de que a instituição financeira demandada tem cobrado parcelas relativas a um contrato de mútuo consignado que jamais foi solicitado.

A inicial relata se tratar de pessoa não alfabetizada, de maneira que, se existente, a validade do negócio jurídico dependeria do cumprimento de certas formalidades exigidas pela legislação civil para o suprimento da declaração de vontade vulnerável.

Pois bem. De fato, nota-se a parte autora é indígena e analfabeta, conforme se infere de seus documentos pessoais, assim como do Contrato de Empréstimo apresentado em sede de contestação, em que é possível aquilatar que, no local destinado à rubrica do mutuário, foi consignada a impressão digital do suposto contratante.

No caso, não se pode deixar de reconhecer a posição de vulnerabilidade e total hipossuficiência ostentada pela parte autora, que sequer possuía condições de discernir ou, mesmo, de conhecer sobre o produto e/ou implicações econômicas do negócio ofertado.

A despeito da alegada existência de relação jurídica válida entre as partes, tratando-se de típica relação de consumo (art. 2o, CDC), incumbe ao fornecedor elidir, de forma satisfatória, o fato constitutivo do direito alegado, a rigor do artigo 373, II, do CPC, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Nesse contexto, e, em especial, levando em consideração o fato de que se trata de mutuário analfabeto, incumbia à requerida comprovar a regularidade da contratação, mediante a demonstração da efetiva exposição, de forma clara e didática, de todas as informações e implicações econômicas alusivas ao negócio celebrado, o que não ocorreu, em franca violação ao art. 6o, III do CDC:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”

Por outro lado, o art. 39 do CDC rotula como prática abusiva o comportamento empregado, indiscriminadamente, por diversas instituições financeiras, ao cooptarem indígenas analfabetos, prevalecendo-se da condição de hipossuficiência informacional para fomentar sua carteira de empréstimos pessoais, como se verifica na hipótese:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”

Logo, o contrato discutido nos autos carece de legalidade, quer por manifesta inobservância do dever de informação, quer pela abusividade exteriorizada pela conduta da instituição financeira ao promover a cooptação de mutuários valendo-se da condição de hipervulnerabilidade, sobretudo tendo em vista a ausência de prova do repasse do valor supostamente contratado.

Nesse contexto, é de rigor o reconhecimento do direito autoral à desoneração dos pagamentos ajustados na avença maculada pelos vícios insanáveis, aqui reconhecidos, a rigor do art. 46 do CDC:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, disciplina o artigo 42, parágrafo único do CDC:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Percebe-se que a conduta exigida para a repetição em dobro do indébito se refere à violação da boa-fé em sua acepção subjetiva, entendida como a crença do fornecedor de estar agindo conforme o Direito.

Considerando que a instituição financeira tinha prévio conhecimento da irregularidade da suposta contratação, dada a presença de documento pessoal que indicava a situação de vulnerabilidade, é evidente a violação à boa-fé subjetiva no caso em tela, autorizando a repetição do indébito na forma qualificada.

Por fim, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que as cobranças irregulares incidentes sobre verbas de natureza alimentar certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo assim compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, julgando
procedentes os pedidos iniciais
, de modo a:
(i)
declarar a nulidade do contrato impugnado;
(ii)
condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados, corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto;
(iii)
condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados pelo INPC a partir do arbitramento, e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Por conseguinte, afasto a sanção por litigância de má-fé e inverto o ônus sucumbencial, condenando a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021